Tribunal: CARF
Processo: 13161.721283/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721283/2014-30
ACÓRDÃO
3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PONTA PORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. FUNDEB. PARCELAS. INCLUSÃO E EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO.
Enquanto as parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF
e Municípios transferidas ao FUNDEB, devem ser excluir da base de cálculo
do PASEP, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/1998, a
totalidade dos recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos
devem ser incluídas, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998.
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DO PATRONAIS AO RPPS. EXCLUSÃO
BASE DE CÁLCULO. PASEP.
As transferências relativas às contribuições dos servidores e do ente
patronal ao RPPS para Autarquia instituída por Lei devem ser excluídas da
base de cálculo da contribuição ao PASEP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para determinar a exclusão dos valores relativos às contribuições dos
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
2
servidores e do ente patronal ao RPPS, efetivamente repassados ao PREVIPORÃ, da base de
cálculo do PASEP.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto alguns
trechos do relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, fls. 532 a 539, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 6.931.550,81,
incluindo o valor do principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta a descrição dos procedimentos realizados durante a fiscalização
no "Relatório Fiscal”, fls. 527 a 529.
Depois de trazer a descrição “dos fatos" relativos ao andamento da ação fiscal, da
“fundamentação legal” relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PASEP, demonstra a "apuração dos valores devidos”:
(...)
3. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
Na constituição da base do cálculo do valor devido do PASEP foram considerados
os valores de receitas e transferências correntes e transferências de capital
recebidas pela Prefeitura Municipal, bem como, pelos fundos municipais, inclusive
as receitas do FUNDEB. O valor do PASEP a lançar foi calculado a partir da tabela
Demonstrativo do Pasep Declarado e a Lançar, fls 526.
(...)
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
3
Esclarece ainda que sobre o PASEP apurado foi aplicada a multa de ofício de 75%,
nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
- Impugnação.
Cientificada o lançamento em 12/11/2014, AR de fl 547, irresignada, a interessada
apresentou impugnação em 11/12/2014, fls. 553 a 574.
Preliminarmente, requer a anulação do lançamento fiscal, trazendo excertos de
decisões administrativas, além de posicionamentos doutrinários, apontando
"douta Autoridade Fiscal não apurou corretamente a base de cálculo e nem o
valor devido do PASEP, mesmo tendo todos os documentos a sua disposição” e
ainda: (...)
Prossegue, elencando supostas incorreções na apuração da contribuição.
- Da Tributação do FUNDEB.
Alega que o valor recebido a “titulo de FUNDEB deve ser excluída da base de
calculo mês a mês, conforme relatório do demonstrativo da Receita Corrente
Liquido dos anos de 2010, 2011 e 2012".
- Das Transferências para a Saúde e Educação.
(...)
Há de ser excluída também os valores referentes às transferências de capital, pois
as mesmas já foram tributadas anteriormente Este recurso por terem suas
naturezas especifica, ou seja, seu recurso tem destinação preestabelecida, não
cabendo outra utilização a não ser a sua destinação final, logo não há de cogitar
na sua tributação visto que a mesma já fora tributada na sua origem.
Neste sentido, paira uma grande duvida por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional, no que tange a padronização da base de cálculo do PIS/PASEP,
principalmente nas transferências de recursos dos Fundos de Saúde, Educação,
Assistência Social e outros mais.
(...)
Alega a existência de dúvidas por parte do STN, a respeito da composição da base
de cálculo do PASEP, requerendo a exclusão das transferências para o SUS, FNDE,
FNAS além dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência Social —
RPPS, os Duodécimos a Câmara de Vereadores:
(...)
Logo, em duvida pro réu, ou seja, em duvida pro contribuinte, assim se aplica no
direito penal e tributário.
Neste sentido há de ser excluída da base de calculo do PASEP os valores
referentes as transferências de recursos com destinação especificas, como os
recursos para o SUS, FNDE, FNAS e outros mais conforme demonstrados na
planilha anexa nas colunas de 8 a 16.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
4
Pois além das transferências a estes fundos, foram tributados os valores
repassados ao Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, os Duodécimos a
Câmara de Vereadores devem ser excluídas da base de calculo apurados pela
Douta Autoridade Fiscal. (...)
- Da Abusividade da Multa e dos Efeitos Confiscatórios.
(...)
- Da Cobrança de Juros Ilegais.
(...)
Ao final, apresenta seus pedidos: (...)
À vista de todo o exposto, pede seja acolhida a presente Impugnação, porque
assente no bom direito e, conseqüentemente, seja dado provimento para declarar
insubsistente e improcedente os lançamentos efetuados pelos autos de infração
guerreados, mormente:
a) Porque há vicio formal no auto de infração;
b) Porque o lançamento é nulo por ofensa ao art. 142 do Código Tributário
Nacional e Art. 10 do Decreto no 70.235/72;
c) Porque as contribuições do PASEP está sendo cobrada em odioso e ilícito "bis-
in-idem" tributário. Os valores já foram confessados via DCTF tempestivamente
apresentada e recolhidas;
d) Porque a multa de ofício aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso
pela Constituição Federal;
e) Porque os juros estão sendo lançados de forma a permitir a injurídica aplicação
sobre a multa de ofício; Requer mais à alta percuciência desse douto colegiado
julgador, para que, usando dos conhecimentos jurídicos de seus integrantes,
reconheçam outros princípios aplicáveis à matéria não argüidos na presente peça.
(...)
É o relatório.
A 11a TURMA DA DRJ01, por meio do Acórdão de no 101-009.169, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a referida impugnação para reconhecer a redução do
valor do PASEP de R$ 3.398.809,96 para R$ 2.935.047,86, em razão da exclusão da base de cálculo
do PASEP dos valores arrecadados pelo Município e transferidos ao fundo (20%). O referido
Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
5
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas. As transferências para a formação do FUNDEB devem ser
deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, já as transferências
recebidas do FUNDEB devem fazer parte da base de cálculo apurada, nos termos
da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município, para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social
Fundo de Saúde), SUS (Sistema Único de Saúde), RPPS (Regime Próprio de
Previdência Social), entre outros.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao
aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda obrigação tributária, incluindo a multa de
oficio proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimado em 07/06/2021, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 02/07/2021, reiterando, basicamente, os argumentos trazidos em sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
6
Como relatado, a controvérsia de mérito dos presentes autos permanece no que diz
respeito aos seguintes tópicos:
(i)
nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de identificação do fato
gerador e da matéria tributável;
(ii)
necessidade de exclusão dos valores recebidos do FUNDEB da base de
cálculo do PASEP;
(iii)
necessidade de exclusão dos valores recebidos do Fundo de Saúde,
Educação e Assistência social etc da base de cálculo do PASEP;
(iv)
aplicação de multa manifestamente confiscatória;
(v)
indevida incidência de juros moratórios.

No que se refere especificamente a respeito do caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada, por se tratar de discussão que envolve a constitucionalidade da medida, entendo
que tal alegação não deve ser conhecida, nos termos da Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
1. Da preliminar de nulidade
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, uma
vez que não teria restado devidamente apurada a base de cálculo do PASEP, por ausência de
identificação do fato gerador e da matéria tributável, bem como da definição do percentual
utilizado sobre a base de cálculo do tributo devido.
Sem razão à recorrente.
Conforme consta do Relatório fiscal, o fato gerador, a matéria tributável e
percentual utilizado sobre a base de cálculo do tributo devido foram muito bem demonstrados:
2. FUNDAMENTO LEGAL
A contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– PASEP – encontra sua base de cálculo definida, para as pessoas jurídicas de
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
7
direito público interno, pelos artigos 2o e 7o da Lei 9.715, de 25 de Novembro
1998, nos termos a seguir:
Art.2 o - A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
Art.7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o , nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas. Grifou-se.
Dessa forma, a base de cálculo do PIS/PASEP é, para as pessoas jurídicas de direito
público interno, o somatório das receitas correntes, das transferências correntes e
das transferências de capital. Ainda se conclui que devem ser deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
3. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
Na constituição da base do cálculo do valor devido do PASEP foram considerados
os valores de receitas e transferências correntes e transferências de capital
recebidas pela Prefeitura Municipal, bem como, pelos fundos municipais, inclusive
as receitas do FUNDEB. O valor do PASEP a lançar foi calculado a partir da tabela
Demonstrativo do Pasep Declarado e a Lançar, fls 526.
Da mesma forma, consta do Auto de Infração que a infração apurada foi a omissão
de receitas sujeitas à contribuição para o PASEP, tendo sido elencado como enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Art. 1o da Lei Complementar no 8/70
Arts. 2o, inciso III, 7o e 8o, inciso III, da Lei no 9.715/98
Art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715/98
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada alterado pelo
art. 1o da Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
8
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Por fim, destaca-se que os lançamentos aqui discutidos preenchem todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, o qual colaciono a seguir:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Em outras palavras, para além das evidentes formalidades de (i) qualificação da
sociedade autuada, (ii) local, data e hora da lavratura do auto de infração, (iii) determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, no prazo de trinta dias, (iv) assinatura do
autuante e indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, a autoridade fiscal
procedeu com extensa descrição (v) dos fatos, bem como (vi) dos motivos e da base legal que
proporcionaram a lavratura do presente auto de infração.
Ademais, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Tendo sido demonstrado que os atos, os termos, os despachos e as decisões foram
todos realizados por pessoas competentes, e não existindo qualquer comprovação de existência
de prejuízo à defesa da Recorrente nos presentes autos, não há que se falar em nulidade dos
autos de infração objeto de análise.
2. Do mérito
2.1.
Da exclusão dos valores recebidos do FUNDEB da base de cálculo do PASEP
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
9
Quanto a este ponto, sustenta o contribuinte que o valor recebido pelo FUNDEB
não poderia ser incluído na base de cálculo do PASEP, uma vez que já teria sido tributado na
entidade transferidora por meio de suas receitas correntes arrecadadas.
Sem razão ao Recorrente.
Como se sabe, o Fundeb é um fundo contábil que, nos termos do art. 1o, Lei
11.494/2007, não se constitui em entidade pública nem tem personalidade jurídica, e que tem
como objetivo principal o estímulo à educação, vinculado a indicadores que refletem a realidade
educacional de cada município. Nos termos do art. 8o, da referida Lei, o valor que o município
obtém do fundo, destinado à educação, é diretamente proporcional ao número de alunos em sua
rede de ensino básico. Essa variável é a que determinará a quantia repassada a cada um deles.
A sua formação, por sua vez, é estabelecida pelo art. 3o da referida Lei no
11.494/07, nos seguintes termos:
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos
por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do
caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
10
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do
caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61, de 26 de
dezembro de 1989 ; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,
bem como juros e multas eventualmente incidentes.
§ 1o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste
artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996.
§ 2o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste artigo,
os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II
deste Capítulo.
Verifica-se, portanto, que o fundo é mantido por um percentual da receita auferida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, devendo a União complementar sempre
que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
11
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios, aqui
denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
12
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Naquela ocasião, restou consolidado que, enquanto as parcelas de participação das
receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, deveriam ser excluir de
sua base de cálculo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/19981, a totalidade dos
recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos deveriam ser incluídas em sua base de
cálculo, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/19982.
Dessa forma, corretamente entendeu a DRJ ao decidir o seguinte:
Posta a questão nessa conformidade, quanto à não inclusão na base de cálculo
do PASEP dos valores arrecadados pelo Município e transferidos ao fundo (20%),
fica claro, através na citada Solução de Consulta, que tais valores (contas de
dedução iniciadas por 9) não devem constar na base de cálculo do PASEP
apurada pelo ente municipal, conforme corretamente solicitado pelo
impugnante.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB (contas 1724.), item 21.3.5.
da Solução de Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo
da contribuição.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de
modo a evitar a dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do
Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei
no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as
complementações da UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer
ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação
uma única vez, nos termos do parágrafo único da Lei Complementar no 8 de 1970,
já citada acima.

1 Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
2 Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
13
Dessa forma, ao contrário do que alega o Recorrente, a DRJ agiu corretamente ao
excluir da base de cálculo apenas os valores arrecadados pelo Município e transferidos ao fundo
(20%), mantendo a tributação dos valores posteriormente por ele recebidos.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este ponto.
2.2.
Da exclusão de recursos do Fundo de Saúde e Educação da base de cálculo
do PASEP
Quanto a este ponto, de forma totalmente genérica, sustenta o contribuinte que as
transferências voluntárias decorrentes de Fundo de Saúde e Educação não poderiam ser incluídas
na base de cálculo do PASEP, uma vez que já teria sido tributado na entidade transferidora por
meio de suas receitas correntes arrecadadas.
Em que pese elencar cada uma de tais transferências em sua Impugnação, o
contribuinte deixou de rebater todos esses pontos, devidamente analisados pela decisão de piso,
em seu Recurso Voluntário.
Diante desse contexto, tendo a questão sido muito bem abordada pelo colegiado de
origem, adoto parte dos fundamentos elencados neste ponto como minhas razões de decidir:
Quanto às receitas pertencentes a outros entes, tais como FNS, FNDE, FNAS e
Câmara de Vereadores, revejamos o que dispõe a Lei no 9.715/98, sobre esta
questão (grifos meus):
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Como se vê, trata-se de um sistema que faz incidir a Contribuição para o
PIS/PASEP uma única vez sobre as receitas, de sorte que o ônus seja suportado
pela pessoa jurídica de direito público que detém o registro contábil da receita
própria arrecadada e das transferências correntes e de capital recebidas. Em
outras palavras, a pessoa jurídica que recebe a transferência a inclui em sua
base de cálculo, enquanto a pessoa jurídica de onde parte a transferência a
deduz. Isso, com o propósito de coibir o bis in idem, ou seja, a tributação da
mesma receita em dois entes públicos.
Exemplos de entidades públicas são as autarquias, que são contribuintes, ao
contrário dos fundos meramente contábeis, sem personalidade jurídica própria.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
14
Assim, os fundos a que se refere a impugnante não possuem personalidade
jurídica, tratando-se de entidades meramente contábeis. As transferências
porventura efetuadas para estes entes não podem ser deduzidas na apuração da
base de cálculo do PASEP pelo Município, devendo ser tributadas no próprio
ente transferidor.
Quanto às transferências para a Câmara Municipal, ao contrário do
entendimento do impugnante, estas não estão inclusas no rol dos entes com
personalidade própria de direito público. Isto porque as câmaras municipais são
partes indissociadas dos municípios aos quais pertencem.
A autonomia municipal consagrada pela CF/88 (arts. 1o e 18), se realiza por meio
da prefeitura, como órgão executivo e pela câmara municipal, como poder
legislativo. Essa divisão é puramente orgânica, não afetando a unicidade do ente
primeiro, o município.
Assim, correto o entendimento do Fisco ao não deduzir na apuração da base de
cálculo do PASEP, os valores transferidos pelo Município ao poder legislativo
municipal.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
2.3.
Da exclusão de valores repassados ao RPPS
No que tange especificamente aos valores repassados ao RPPS, efetuados pelo
Município assiste razão o Recorrente.
Ao contrário do que decidiu a DRJ, os valores repassados ao Regime Próprio de
Previdência não podem ser incluídos na base de cálculo do PASEP, quando a entidade
gerenciadora dos valores seja constituída na forma de entidade autárquica.
Isso porque, nos termos do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, “para os efeitos do
inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.”.
A respeito da natureza jurídica do PREVIPORÃ, destaco o disposto no art. 1o da Lei
Complementar no196/2020:
TÍTULO ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PONTA PORÃ – MS
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS
Art. 1o. Fica reestruturado, nos termos desta Lei Complementar, o Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã/MSPREVIPORÃ, instituído
pela Lei Complementar no 2.900/93, de 23 de novembro de 1993, com as
alterações ditadas pela Lei n.o 2988/1995 de 20 de dezembro de 1995, pela Lei
Complementar no 004/2001, de 18 de novembro de 2001, pela Lei Complementar
no 011/2004, de 10 de maio de 2004, pela Lei Complementar no 42, de 19 de
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
15
dezembro de 2007, com alterações promovidas pela Lei Complementar no
191/2019, e conforme Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de
2019 e determinações constantes na Lei Orgânica Municipal, entidade autárquica
com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira, gestão única, através dos seus
representantes no Conselho Administrativo, com sede e foro na Comarca de
Ponta Porã/MS, que passa a reger-se na forma desta lei.
Sendo, portanto, o PREVIPORÃ, entidade pública com personalidade jurídica
própria, isto é, autarquia gestora dos valores relativos às contribuições patronais do RPPS,
entendo que tais contribuições são na realidade suas receitas.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por esta Turma:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO
BASE DE CÁLCULO. PASEP. As transferências relativas às contribuições dos
Servidores ao RPPS para Autarquia instituída por Lei, por disposição Legal,
devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP.
(Acórdão no 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -
Sessão de Julgamento de 17 de junho de 2024 – Conselheira Relatora Marina
Righi Rodrigues Lara)
No mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL.
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DO ENTE PATRONAL AO RPPS. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As transferências correntes e de capital do Estado em favor da Autarquia
responsável pela administração do fundo previdenciário, relativas às
contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, integram a base de
cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente autárquico, nos termos do
artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1998.
(3102-002.582 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA - Sessão de
Julgamento de 20 de junho de 2024 – Conselheira Relatora Joana Maria de
Oliveira Guimarães)
Dessa forma, transpondo tal entendimento ao caso dos autos, entendo que não
deve prevalecer o entendimento adotado pela DRJ, devendo os valores relativos às contribuições
dos servidores e do ente patronal ao RPPS, efetivamente repassados ao PREVIPORÃ, autarquia
gestora, serem excluídos da base de cálculo do PASEP.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.378 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721283/2014-30
16
2.4.
Da incidência de juros sobre a multa de ofício lançada
Por fim, sustenta a Recorrente a impossibilidade de incidência de juros sobre a
multa de ofício lançada.
Sobre o tema, aplica-se a Súmula CARF no 108, segundo a qual “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Pelo exposto, voto por rejeitar tal pedido.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
necessidade de exclusão dos valores relativos às contribuições dos servidores e do ente patronal
ao RPPS, efetivamente repassados ao PREVIPORÃ, da base de cálculo do PASEP.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1226
DF CARF MF
Original